Tribunal: TCU
Processo: 022.247/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2855/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão do Plenário 2.383/2015, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.247/2013-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (XXX.591.051-XX); Nicolao Dino de Castro e Costa Neto (XXX.012.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Escola Superior do Mpu 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Adrieno Reginaldo Silva e outros, representando Secretaria de Administração do Mpf - Mpu. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.